Tribunal: STF
Processo: ARE 1580029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. COBERTURA DO PLANO CONTRATADO. CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. TRANSPLANTE DE MEDULA.



    1. Preliminar de extinção do processo cautelar: o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no artigo 806 do CPC tem por termo inicial a data da efetivação da medida cautelar concedida em procedimento preparatório. No caso, embora já deferido o pedido liminar, não há notícias nos autos a indicar o cumprimento da medida.



    2. Cobertura securitária: aplicam-se ao caso os dispositivos da Lei nº 9.656/98 e do CDC, sendo nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui da cobertura o tratamento quimioterápico e as despesas com o transplante de medula. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A demandada se negou em arcar com as despesas do tratamento quimioterápico e do transplante de medula de que necessita o autor, sob o argumento de que a cláusula 14 do plano de saúde contratado exclui da cobertura os aludidos procedimentos.



    A respeito do tema, na oportunidade em que mantive a decisão concessiva da antecipação de tutela (Agravo de Instrumento nº 70021075072, acostado nas fis. 157/160v.), entendi ser indevida a negativa operada pela seguradora, pelas seguintes razões:



    Quanto à determinação judicial de custeio do tratamento quimioterápico e do transplante de medula autólogo, é de ser mantida, por ora, como já anunciado. 



    Com efeito, o caso reclama uma visão mais dilatada do que o mero juízo de hermenéutica acerca de cláusulas contratuais. De um lado, tem-se um paciente padecendo de grave doenga que necessita de procedimentos médicos especiais que, não realizados, colocam em risco a vida do autor. De outro, uma empresa que se nega a cobrir o tratamento de que o segurado necessita, sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes não prevê tal cobertura. 



    As cláusulas de exclusão, contudo, prima facie, revelam-se abusivas. 



    O Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, devendo ser complementada por toda e qualquer legislação que trate das relações de consumo, ainda que posteriores ao momento de celebração da avença. Essa conexão é inarredável, a fim de evitar o engessamento do direto que trata dessa matéria.



    (...)



    Por essas razões, fazendo um diálogo hermenêutico entre diversas legislações no sentido de concretização das normas “abertas” do CDC, impõe-se a leitura do contrato também à luz das disposições das Leis 9.686/98, que trouxe novos conceitos às terminologias empregadas na lei consumerista. A Lei dos Planos de Saúde, em seus artigos 10 e 12, elenca as coberturas obrigatórias, ditas exigências mínimas, constantes no plano referência ofertado ao consumidor, abarcando o tratamentos de enfermidades relacionadas na “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde — CID”. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como as cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Sobre o tema:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1001499 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2013. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e aos óbices das Súmulas 279 e 454/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 762178 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08/10/2013)



    “Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário. Seguro de vida. Reajuste do prêmio por faixa etária. Alegação de abusividade. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas contratuais, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1508874 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente